Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-10-30
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO.
1. Nos termos do art. 208, IV, da Constituição Federal, art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigos 4o, inc. II, 29 e 30, I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Estado tem o dever de criar condições que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches.
2. Logo, a educação infantil é direito fundamental da criança, cuja aplicabilidade é imediata, nos termos do que dispõe o artigo 5o, § 2o, da Constituição Federal.
3. Apelação conhecida e desprovida. Maioria.